Tribunal: TJDFT
Processo: 0708944-16.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO CARACTERIZADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PEÇA EXORDIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda, com suporte nos artigos 485, inciso I, c/c artigo 330, inciso IV, e 321, todos do Código de Processo Civil.
2. Não se olvida que a redação do § 2o do art. 2o do Decreto no 911/69 é no sentido da prescindibilidade de a notificação extrajudicial se efetivar especificamente na pessoa do devedor. Contudo, no caso em análise, não há como admitir comprovada a constituição em mora pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, haja vista que, diante da insuficiência de dados do endereço, sequer houve a tentativa de sua entrega ao devedor.
3. A jurisprudência desta Corte tem se consolidado no sentido de que caso a notificação não tenha sido entregue por motivo de insuficiência de endereço, a notificação deve ser considerada inválida para fins de comprovação da mora. Precedentes.
4. Não tendo o autor colacionado aos autos a documentação necessária, descumprindo a determinação judicial de emenda à inicial, correto o indeferimento da exordial com a extinção do feito sem apreciação do mérito.
5. Recurso conhecido e desprovido.